Tribunal: STF
Processo: ARE 1418367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo opostos contra decisão monocrática de minha lavra na qual dei provimento ao recurso interposto, para afastar a aplicação do tema 942 da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. (eDOC 24 – ID: d41a1f52)



    O Estado de São Paulo suscita omissão quanto ao pedido de afetação do tema à repercussão geral ou de suspensão nacional, formulado na Petição nº 45919/2023. (eDOC 25 – ID: 2af09368)



    Explica que “o ente público demonstrou a existência de jurisprudência consolidada no STF no sentido da inaplicabilidade do Tema 942 aos policiais militares”, e que há número expressivo de processos em trâmite tratando dessa matéria. (eDOC 25 – ID: 2af09368, p. 2)



    Requer, ao final, “seja suprida a omissão apontada, de modo a afetar a matéria debatida nestes autos ao rito da repercussão geral, bem como determinar a suspensão nacional”. (eDOC 25 – ID: 2af09368, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    O embargante requer, em síntese, a afetação, à sistemática da repercussão geral, da matéria relativa à não aplicação do tema 942 aos militares, sob os argumentos de que há possibilidade de aumento de processos em trâmite e de que há jurisprudência firmada no STF nesse sentido. 



    Destaco que a questão sobre a não aplicação do tema 942 aos militares já foi julgada neste processo, com a determinação de cassação do acórdão recorrido para que outro seja proferido. Considero, desse modo, não ser o caso de afetação desse tema à sistemática da repercussão geral. 



    Quanto ao pedido de suspensão nacional, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Ocorre que não há reconhecimento de repercussão geral, o que torna inviável o deferimento deste pedido.



    Considerando que a decisão foi favorável à embargante, devendo nova decisão ser proferida pelo tribunal a quo, não verifico qualquer omissão na decisão embargada. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente